Tribunal: CARF
Processo: 10380.003840/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.003840/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.843 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
JOSÉ GIUVAN PIRES NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 31/12/2005 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. ADMINISTRADOR PÚBLICO.
O sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que
constituam o seu objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso para tornar improcedente o lançamento por erro na identificação do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por deixar de preparar, na forma da legislação, as
folhas de pagamento do Município de Uruburetama-CE, relativa ao período de 01/2005 a
12/2006, deixando de incluir os contribuintes individuais, consubstanciado no Debcad no
37.110.658-3.
O lançamento recaiu sobre o gestor público com fundamento no art. 41 da Lei no
8.212, de 1991.
Foi apresentada impugnação que foi considerada improcedente (e-fls. 59 a 62).
Foi apresentado recurso (e-fls. 67 a 75) em que se alegou, essencialmente, a
ilegitimidade passiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.003840/2008-16
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.843 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003840/2008-16

Pugnou pela improcedência do lançamento.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Verifico, que há erro na identificação do sujeito passivo. Segundo o art. 122 do
Código Tributário Nacional – CTN, no caso de obrigações acessórias, o sujeito passivo é a
pessoa obrigada à prestação que constitua o seu objeto. Ora, a obrigação acessória descumprida
cabia ao órgão publico, e não do seu gestor.
O art. 41 da Lei no 8.212, de 1991, que atribuiu a responsabilidade do gestor
público pela multa, inclusive autorizando o desconto diretamente de seus subsídios, não
autorizou que o lançamento fosse efetuado em nome do responsável, em detrimento do sujeito
passivo. Como bem se vê no art. 121 do Código Tributário Nacional – CTN, o responsável
somente figurará como sujeito passivo em caso de obrigação principal.
Quanto à alegação de que a penalidade teria sido objeto de anistia concedida pelo
art. 3o da Lei no 9.476, de 23 de julho de 1997, esclareço que aquele dispositivo concedeu o favor
fiscal somente aos fatos que lhe eram anteriores, não alcançando os fatos seguintes à sua
concessão, como é o caso.
Não houve alegação de mérito.
Conclusão
Voto por DAR PROVIMENTO ao recurso para tornar improcedente o lançamento
por erro na identificação do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital